Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A, CARTÃO BRB S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos José de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 126777238 do processo n. 0713485-79.2022.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco de Brasília S.A., Banco Inter S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Safra S.A. e Cartão BRB S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Recebido o agravo sem efeito suspensivo e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta (ID 37159653), o agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 38055966). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;